Tribunal: TJSP
Processo: 2063297-39.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Negativa de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC). 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade somente se dará se houver indícios de que, mediante fraude ou abuso de direito, a pessoa jurídica foi

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Negativa de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC). 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade somente se dará se houver indícios de que, mediante fraude ou abuso de direito, a pessoa jurídica foi utilizada pelo sócio para causar prejuízo. Caso em que há indícios de encerramento irregular da empresa, diante da não localização de bens e mudança do seu endereço regular. Possibilidade. Agravo provido.